Tribunal: STJ
Processo: 0501192-36.2015.8.05.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409594 - BA (2023/0246173-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VALDINEI JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REEXAME DE ACÓRDÃO.
BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL.
FLAGRANTE
EM
LOCAL
CONHECIDO
PELO
TRÁFICO.
POSSIBILIDADE
DE
ATUAÇÃO
OSTENSIVA
PREVENTIVA.
RECURSO ESPECIAL REEXAMINADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em
decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao reconhecer
repercussão geral na matéria (Tema 656/STF), determinou a devolução dos
autos para eventual juízo de retratação.
2. O acórdão anterior deu provimento a agravo em recurso especial
para reconhecer a nulidade das provas obtidas por guardas municipais em
abordagem sem fundada suspeita e restabelecer sentença absolutória em
processo por tráfico de drogas.
3. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs recurso
extraordinário com o objetivo de restabelecer o acórdão condenatório
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a atuação da Guarda
Municipal, ao realizar busca pessoal e flagrante por tráfico de drogas, em
local conhecido pela prática do delito e mediante fundada suspeita, está em
conformidade com as atribuições constitucionais da corporação e se as provas
obtidas são válidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
repercussão geral (RE 608.588/SP), reconhece como constitucional o
Documento eletrônico VDA49711218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8ac3264a-46a4-40a8-9d01-cd4aafecb852

exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo
policiamento ostensivo, desde que respeitadas as competências dos demais
órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária.
6. A atuação da Guarda Municipal, ao abordar o recorrido em local
conhecido pelo tráfico de drogas, após recebimento de denúncia e
visualização de indivíduo em posse de sacola plástica azul, configura ação
preventiva de policiamento ostensivo e não atividade investigativa.
7. A existência de denúncia prévia e o contexto de flagrância em
região de tráfico conferem elementos de fundada suspeita a justificar a
abordagem e a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atuação
excepcional da Guarda Municipal em abordagens pessoais, desde que haja
justa causa e vínculo com a proteção da ordem pública ou do patrimônio
municipal, o que se verifica no caso concreto.
9. A decisão anteriormente proferida destoa da interpretação atual do
STJ, que reconhece a legitimidade da atuação da Guarda Municipal em
situações concretas que exijam pronta resposta à criminalidade,
especialmente quando há fundada suspeita e risco iminente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso especial desprovido em juízo de retratação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, negar
provimento ao recurso especial.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8ac3264a-46a4-40a8-9d01-cd4aafecb852

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409594 - BA (2023/0246173-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VALDINEI JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REEXAME DE ACÓRDÃO.
BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL.
FLAGRANTE
EM
LOCAL
CONHECIDO
PELO
TRÁFICO.
POSSIBILIDADE
DE
ATUAÇÃO
OSTENSIVA
PREVENTIVA.
RECURSO ESPECIAL REEXAMINADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em
decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao reconhecer
repercussão geral na matéria (Tema 656/STF), determinou a devolução dos
autos para eventual juízo de retratação.
2. O acórdão anterior deu provimento a agravo em recurso especial
para reconhecer a nulidade das provas obtidas por guardas municipais em
abordagem sem fundada suspeita e restabelecer sentença absolutória em
processo por tráfico de drogas.
3. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs recurso
extraordinário com o objetivo de restabelecer o acórdão condenatório
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a atuação da Guarda
Municipal, ao realizar busca pessoal e flagrante por tráfico de drogas, em
local conhecido pela prática do delito e mediante fundada suspeita, está em
conformidade com as atribuições constitucionais da corporação e se as provas
obtidas são válidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
repercussão geral (RE 608.588/SP), reconhece como constitucional o
Documento eletrônico VDA49717004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 737cd617-d71f-4335-ab94-1a5920ac0448

exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo
policiamento ostensivo, desde que respeitadas as competências dos demais
órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária.
6. A atuação da Guarda Municipal, ao abordar o recorrido em local
conhecido pelo tráfico de drogas, após recebimento de denúncia e
visualização de indivíduo em posse de sacola plástica azul, configura ação
preventiva de policiamento ostensivo e não atividade investigativa.
7. A existência de denúncia prévia e o contexto de flagrância em
região de tráfico conferem elementos de fundada suspeita a justificar a
abordagem e a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atuação
excepcional da Guarda Municipal em abordagens pessoais, desde que haja
justa causa e vínculo com a proteção da ordem pública ou do patrimônio
municipal, o que se verifica no caso concreto.
9. A decisão anteriormente proferida destoa da interpretação atual do
STJ, que reconhece a legitimidade da atuação da Guarda Municipal em
situações concretas que exijam pronta resposta à criminalidade,
especialmente quando há fundada suspeita e risco iminente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso especial desprovido em juízo de retratação.
RELATÓRIO
Trata-se de reexame de acórdão desta Turma, nos termos do art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil, em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
que, ao reconhecer a existência de repercussão geral sobre a matéria constitucional
debatida, determinou a restituição dos autos a esta Corte para eventual juízo de retratação.
Consta dos autos decisão proferida em agravo em recurso especial que deu
provimento ao recurso para considerar nulas as provas obtidas desde o flagrante e,
consequentemente, restabelecer a sentença absolutória, nos termos da ementa a seguir:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. MERA ATITUDE SUSPEITA PELO FATO DE
O ACUSADO ESTAR SEGURANDO UMA SACOLA PLÁSTICA DE COR AZUL.
IMPOSSIBILIDADE DE A GUARDA MUNICIPAL ATUAR COMO POLÍCIA
INVESTIGATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DESDE A BUSCA PESSOAL.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, no qual se alega nulidade das provas obtidas em flagrante por atuação ilegal da
guarda municipal.
Documento eletrônico VDA49717004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 737cd617-d71f-4335-ab94-1a5920ac0448

2. O recorrente aponta violação dos artigos 157 e 386 do CPP, sustentando que a
abordagem e busca pessoal realizadas pela guarda municipal foram ilegais, contaminando o
conjunto probatório.
3. O Tribunal a quo considerou legítima a atuação dos guardas municipais, justificando a
abordagem pela presença do réu em local conhecido pelo tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda municipal, ao
realizar abordagem e busca pessoal sem fundadas suspeitas, configura prova ilícita,
contaminando o conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, o Tribunal de origem considerou legítima a atuação dos guardas municipais,
uma vez que estavam em patrulhamento em região conhecida pelo tráfico de drogas quando
visualizaram o recorrente com uma sacola plástica de cor azul e, por isso, resolveram
abordá-lo. Contudo, não foi indicado que o réu estava praticando qualquer ato de traficância
ou que segurava algum objeto que pudesse ser identificado como droga.
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais sem fundadas suspeitas viola o art.
157, § 1o, do Código de Processo Penal, tornando ilícitas as provas obtidas.
7. A atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e investigativa excede suas
atribuições constitucionais, não havendo demonstração de relação direta com a proteção de
bens e serviços municipais.
8. A posterior constatação de flagrante não justifica a abordagem inicial, que deve ser
baseada em suspeitas concretas e fundadas.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
A FIM DE CONSIDERAR NULAS AS PROVAS OBTIDAS DESDE O FLAGRANTE E
RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário para
restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que condenou o
recorrido pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ,
fls. 569-590).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos se refere à decisão proferida por este egrégio
Superior Tribunal, no AREsp 2.409.594/BA, e a tese firmada pelo colendo STF, no
Tema 656 da repercussão geral (RE 608.588/SP), e ao alcance das atribuições
constitucionais das guardas municipais, notadamente quanto à possibilidade de
realização de abordagens pessoais e flagrantes delituosos fora da tutela direta de bens,
serviços e instalações municipais.
O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese vinculante:
Documento eletrônico VDA49717004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 737cd617-d71f-4335-ab94-1a5920ac0448

[...] É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança
urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas
ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129,
inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis municipais
devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Analisando os autos, observa-se que a decisão anteriormente proferida por
esta colenda Quinta Turma não reconheceu a legitimidade do flagrante realizado pela
Guarda Municipal, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 499-500):

[...] Com efeito, o entendimento firmado pelo Tribunal
foi no sentido de que a
a quo
atuação dos guardas municipais foi legítima, uma vez que o guarda municipal estava em
patrulhamento em região conhecida pelo tráfico de drogas quando visualizou o recorrente
com uma sacola plástica de cor azul na mão e, por isso, resolveu abordá-lo.
Destaco que não foi indicado no acórdão que o réu estava praticando qualquer ato de
traficância ou que segurava algum objeto que pudesse ser identificado como droga.
Nesse contexto, não é possível admitir que a posterior constatação da situação de
flagrância justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em mera
suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido.
A atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e investigativa revelou-se
contrária às suas atribuições constitucionais devendo ficar registrado que não houve
demonstração concreta da existência de relação direta e imediata com a proteção dos bens e
instalações ou garantia da execução de serviços municipais.

Em recente entendimento, esta Corte decidiu que as guardas municipais
"podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade
específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a
criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre,
na maioria das vezes, com o tráfico de drogas". Nesse contexto, destacou que "não é das
guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar
supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos
suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao
tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens,
serviços e instalações municipais". Assim, concluiu que "só é possível que as guardas
municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para
a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata
com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a
adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para
Documento eletrônico VDA49717004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 737cd617-d71f-4335-ab94-1a5920ac0448

realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para
combate da criminalidade urbana ordinária" (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
23/8/2022
Nesse sentido, cito:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS
BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. No caso dos autos, a busca pessoal está apoiada apenas na genérica descrição de
"atitude suspeita" do Paciente, que teria empreendido fuga ao avistar os guardas municipais,
ou seja, não foram apontados elementos concretos de fundada suspeita de que o averiguado
estaria na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de
Processo Penal.
2. Na linha dos recentes precedentes desta Corte Superior e, notadamente, a partir do que
foi decidido pela Sexta Turma no REsp n. 1.977.119/SP, não se vislumbra sequer a presença
de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial, tampouco situação
absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não
demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção
do patrimônio municipal.
3. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a nulidade das provas obtidas
mediante busca pessoal ilegal, bem como suas derivações e, por conseguinte, cassar o
acórdão impugnado e a sentença condenatória, absolvendo o Paciente da acusação
formulada nos autos da Ação Penal n. 1502327-53.2021.8.26.0535 e determinando sua
imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso.
(HC n. 737.889/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
13/9/2022
DJe de
.)
19/9/2022

Destaca-se ainda que o Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão
geral, a tese segundo a qual "é constitucional a atribuição às guardas municipais do
exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções
administrativas legalmente previstas" (RE n. 658.570, relator Marco Aurélio, relator p/
acórdão Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
, acórdão eletrônico
6/8/2015
Repercussão Geral – Mérito DJe-195 divulgado em
, publicado em
).
29/9/2015
30/9/2015
Nesse contexto, apesar das alegações da defesa, deixo de visualizar
ilegalidade na atuação da Guarda Municipal que, após o recebimento de notícia de que o
recorrente estaria praticando crime de tráfico de drogas, ao avistarem aquele indivíduo na
posse de uma sacola plástica azul, em local conhecido como ponto de venda de drogas,
Documento eletrônico VDA49717004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 737cd617-d71f-4335-ab94-1a5920ac0448

resolveram abordá-lo, ocasião em que localizaram, em sua posse, "31 (trinta e uma)
pedras de crack, embaladas individualmente, prontas para a venda, e a quantia de
R$23,70 (vinte e três reais e setenta centavos)" (e-STJ, fl. 342).
Em casos análogos, esta Corte assim entendeu:
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. GUARDA
MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. FLAGRANTE DELITO. BUSCA
ADPF 995/DF. TEMA 656/STF.
PESSOAL. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. É constitucional, nos termos do Tema 656 de repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive de
policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária.
e do
2. A abordagem realizada por Guardas Municipais, diante de fundada suspeita
reconhecimento de indivíduo evadido do sistema prisional,
e a
legitima a revista pessoal
subsequente prisão, sendo válidas as provas obtidas.
3. "Assim, em respeito à decisão vinculante do STF, deve ser afastada a alegação de
nulidade da prisão e da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, pois tais atos
foram praticados dentro da legalidade e no exercício legítimo das funções de segurança
". (AgRg no HC n. 860.797/SP, relator Ministro Joel
urbana atribuídas a essa corporação
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
4. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n. 979.819/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
24/6/2025
27/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. PROVAS VÁLIDAS.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no
qual se alegava a nulidade das provas obtidas por atuação da Guarda Civil Municipal em
abordagem de suspeito de tráfico de drogas.
2. A Guarda Municipal, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de
drogas, abordou o agravante após este empreender fuga ao avistar a viatura, resultando na
apreensão de drogas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda Municipal, ao
realizar busca pessoal em situação de fuga em região conhecida pelo tráfico de drogas,
configura desvio de finalidade e se as provas obtidas são ilícitas.
III. Razões de decidir
4. A Guarda Municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita,
especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas, quando a ação se mostra
necessária para a segurança pública.
Documento eletrônico VDA49717004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 737cd617-d71f-4335-ab94-1a5920ac0448

5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no
Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8o, da
Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções
de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta
imediata a situações de risco ou infrações em andamento.
6. A atuação da Guarda Municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com
investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a
ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura
motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 2. A atuação da Guarda Municipal em
abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia
ostensiva destinada a garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CR, art. 129, VII; CR, art. 144, § 8o.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 2.177.410/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
; STF, RExt 608.588 , Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
.
8/4/2025
20/2/2025
(AgRg no HC n. 988.588/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
28/5/2025
4/6/2025

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sua manutenção é medida que se impõe.
Por esses fundamentos, nos termos do art. 258, § 3o, do RISTJ, em sede de
juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para
provimento ao recurso
negar
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:33
Código de Controle do Documento: 737cd617-d71f-4335-ab94-1a5920ac0448

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2023/0246173-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.409.594 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05011923620158050141 5011923620158050141
PAUTA: 26/11/2024
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDINEI JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso
especial."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422125510:146188;0@
2023/0246173-9 - AREsp 2409594
Documento eletrônico VDA49709224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:00
Código de Controle do Documento: DA8D67B2-ADCD-4C5C-8FC1-4036E46D9C99